Tribunal: STF
Processo: RE 1384694
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 72.262/2022, a União apresenta pedido de destaque para que o feito seja retirado da pauta eletrônica da sessão virtual de 23/9/22 a 30/9/22, a fim de que o caso seja julgado em sessão presencial/videoconferência da Primeira Turma.



    Registra a peticionante que:



    “Desde já é pertinente reiterar a relevância da discussão contida nos presentes autos, que enseja amplo debate no âmbito da Primeira Turma, na medida em que se discute a desnecessidade ou não de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, em relação às alterações promovidas pela MP 1.034/2021.



    Entende a Fazenda Nacional que se trata de caso com bastante peculiaridade de modo que somente possível debate com a profundidade necessária no plenário físico/videoconferência até mesmo porque não há jurisprudência pacificada sobre a matéria. Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal sinalizou pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal no que pertine às modificações trazidas pela MP nº 1.034/2021 em relação à a isenção do IPI concedida aos portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores novos. 



    Nesse sentido, menciona-se recente decisão monocrática, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, o qual integra esta Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.377.739/PE, que, decidindo controvérsia idêntica a dos presentes autos, deu provimento ao Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional. O Ministro Alexandre de Moraes fez referência a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 4016-MC (Rel. Min. GILMAR MENDES), a qual, ao indeferir a medida cautelar, fundamentou que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei não poderia ser equiparada à majoração de tributo, não incidindo, dessa forma, o princípio da anterioridade tributária.



    (...)



    Contextualizando os argumentos aduzidos no agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, entende-se que não é aplicável à presente discussão o entendimento desta Corte Suprema no sentido de que se deve observar o princípio da anterioridade em relação à alteração de benefícios que acarretem majoração ainda que indireta do tributo. Afasta-se, portanto, a jurisprudência invocada, na medida em que se trata de debate diverso.



    Com efeito, conforme restou esclarecido no recurso fazendário, alteraram-se, com a MP nº 1.034/2021, regras relacionadas à fruição do benefício, mas não houve aumento de tributo sequer indiretamente. (…)



    Nota-se que falta, quanto às alterações trazidas pela MP nº 1.034/2021, para fins de incidência do princípio da anterioridade, o preenchimento do suporte fático essencial: a instituição ou aumento de tributo, ainda que indireto.



    Há aqui, portanto, um debate diferente da jurisprudência citada na decisão monocrática recorrida, bem como a sinalização, evidenciada na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.377.739/PE, de que esta Corte Suprema entende pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal quanto Às alterações promovidas pela MP nº 1.034/2021. 



    De tudo, extrai-se a peculiaridade da discussão posta neste caso concreto a justificar a excepcionalidade do destaque do processo” (grifos no original). 



    A FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., por seu turno, mediante a Petição/STF nº 72.631/2022, afirma que tem ficado vencida na Primeira Turma a corrente que entende pela inaplicabilidade do princípio da não surpresa em hipóteses de majoração indireta de tributo. Diz que a ação direta invocada no RE nº 1.377.739/PE não se aplica no caso concreto. Assevera também que, “ao contrário do que tenta fazer crer a UF, não houve uma mera alteração nas condições da isenção”, na medida em que a alteração promovida pela MP nº 1.034/21 “levou à redução/restrição da isenção”. Cita trecho da exposição de motivos da medida provisória em questão e aponta que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente